Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE BEM IMÓVEL PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE O DEVEDOR DEFENDER INTERESSE DE TERCEIRO EM JUÍZO. HIPÓTESE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos ajuizada em desfavor do recorrente, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, voltada à liberação da penhora determinada sobre imóvel que, segundo afirma, pertenceria com exclusividade à sua esposa.
2. A parte devedora não possui legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa dos direitos possessórios que alega ser de terceiro de boa-fé, sendo a matéria restrita à ação de embargos de terceiro.
3. Apenas o titular dos direitos sobre o imóvel litigioso pode legitimamente provocar, por meio de embargos de terceiros, a desconstituição da penhora incidente sobre o bem, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. Inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.